Tribunal: CARF
Processo: 10660.901716/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.901716/2008-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-006.562 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Embargante
AEES POWER SYSTEMS DO BRASIL SISTEMAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA.
Constatada omissão no acórdão, devem ser acolhidos os embargos de
declaração para que seja sanado o vício apontado, sem lhes conferir efeitos
infringentes quando não for o caso de alteração da decisão embargada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO.
Demonstrado o erro de preenchimento da DCOMP com relação ao período de
apuração, o débito compensado pelo contribuinte deve ser extinto, até o limite
do direito creditório reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) acolher os
embargos de declaração para sanar a omissão apontada no Acórdão no 1301-004.661 e alterar a
decisão anterior, para dar provimento ao recurso voluntário, homologando as compensações e
extinguindo o débito Contribuição ao PIS/Pasep, referente ao mês de março de 2005, até o limite
do direito creditório reconhecido; e, (ii) por voto de qualidade, em não lhe conferir efeitos
infringentes, vencidos a Relatora, Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, e
os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Marcelo José Luz de Macedo e Eduardo
Monteiro Cardoso, que lhe conferiam tais efeitos. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.901716/2008-71
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.562 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901716/2008-71

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do Acórdão no 1301-
004.661, proferido por esta 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção, que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso voluntário, para homologar as compensações de crédito de saldo
negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário 2003, com débitos diversos.
Conforme despacho decisório, as compensações apresentadas pela Embargante
foram parcialmente homologadas, tendo em vista o não reconhecimento de parte dos pagamento
realizados, relativos às estimativas mensais de IRPJ de abril e maio de 2003 (fl. 41-43).
Intimada, a Embargante apresentou manifestação de inconformidade, alegando,
em resumo, (i) a nulidade do despacho decisório, tendo em vista a falta de descrição clara e
precisa dos argumentos que fundamentaram o despacho decisório; (ii) que as referidas
estimativas mensais de IRPJ de abril e maio de 2003 foram compensadas com crédito de IPI, por
meio da DCOMP no 29053.86965.29090.31301.5160; e (iii) que, com relação aos débitos
compensados com o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2003 e exigidos nos
presentes autos, informou, na DCOMP n° 17760.19786.150405.1.3.02-0811, débito de PIS, no
montante de R$ 47.117,93, referente a março de 2004, quando, na realidade, tal débito se refere a
março de 2005.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, tendo em vista que, supostamente, não teria havido confirmação da quitação das
estimativas mensais de IRPJ de abril e maio de 2003, pois as compensações realizadas com
créditos de IPI pendiam de discussão no Processo Administrativo no 10660.900.055/2006-03.
Confira-se a correspondente ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:
2003
DÉBITO
DE
ESTIMATIVA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
COMPOSIÇÃO. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
O direito creditório solicitado/oferecido em compensação e proveniente de saldo
negativo apurado em período anterior, deve se revestir dos requisitos de certeza e
liquidez exigidos pela legislação tributária, o que não se verifica quando em suas
parcelas de composição constar débito(s) de estimativa cuja compensação não foi
homologada.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.562 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901716/2008-71

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Irresignada, a Embargante interpôs recurso voluntário, sustentando que, após a
decisão definitiva proferida nos autos do Processo Administrativo no 10660.900.055/2006-03,
que não homologou as compensações de crédito de IPI com débitos de estimativas mensais de
IRPJ de abril e maio de 2003, tais débitos foram quitados por meio de DARF e, portanto, devem,
necessariamente, compor o saldo negativo de IRPJ do período. Além disso, repisa que cometeu
erro de preenchimento da DCOMP n° 17760.19786.150405.1.3.02-0811, ao informar débito de
PIS, no montante de R$ 47.117,93, referente a março de 2004, quando, na realidade, tal débito se
refere a março de 2005.
Em seguida, remetidos os autos ao CARF, foi proferido o Acórdão no 1301-
004.661, que, como adiantado, deu provimento ao recurso voluntário, para homologar as
compensações de crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário 2003, com
débitos diversos, nos termos da ementa abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA. COMPOSIÇÃO SALDO NEGATIVO. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
O direito O artigo 170 do CTN exige que o crédito a ser compensado seja “líquido e
certo”, características que um débito pago (art. 156, I, do CTN) pelo contribuinte
efetivamente possui, conforme comprovação via DARF”.
Intimada, a Embargante opôs embargos de declaração, ao argumento de que o
acórdão estaria eivado de omissão, pois deixou de se manifestar sobre o erro de preenchimento
da DCOMP n° 17760.19786.150405.1.3.02-0811, na qual, frise-se, foi informada a compensação
de crédito de saldo negativo de IRPJ com débito de PIS referente a março de 2004, quando, na
realidade, tal débito se refere a março de 2005.
Em 23.05.2022, foi proferida decisão admitindo os embargos de declaração e
determinando a realização de novo sorteio no âmbito da turma, tendo em vista que a relatora
original não mais integra o colegiado.
É relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e cumprem com os demais requisitos
de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos, como bem decidido no despacho de
admissibilidade de fls. 323-325.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.562 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901716/2008-71

No mérito, assiste razão a Embargante. O argumento relativo ao erro no
preenchimento da DCOMP n° 17760.19786.150405.1.3.02-0811, com relação ao período de
apuração do débito de PIS, compensado com saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário
de 2003, foi trazido aos autos em sede de manifestação de inconformidade, repisado no recurso
voluntário e deixou de ser enfrentado pela decisão embargada.
A Embargante juntou a DCTF referente ao 1o trimestre de 2004, na qual informa
débito de PIS no montante de R$ 4.130,87 (fl. 87), bem como o correspondente DARF (fl. 84),
demonstrando a sua quitação. Entendo que esses documentos são suficientes para evidenciar o
erro no preenchimento da DCOMP n° 17760.19786.150405.1.3.02-0811, cujo correto período de
apuração do débito de PIS, no montante de R$ 47.117,93, compensado com o saldo negativo de
IRPJ ora em discussão, é março de 2005.
Além do mais, a Embargante impetrou o Mandado de Segurança n°
2009.38.09.002954-4, objetivando a emissão da sua CND, que, como consta no Processo
Administrativo no 10660.902235/2008-83, apensado ao presente, “deu origem ao processo de
acompanhamento n° 10660.000796/2009-27, enviado pelo GAJ-DRFBVAR, a SAORT, para que
fosse verificada a procedência ou não das alegações feitas pelo contribuinte impetrante”.
Efetuada a análise dos argumentos trazidos pela Embargante em sede de mandado de segurança,
concluiu a Receita Federal:
“Efetuada a análise sumária do caso, constatou-se que o interessado realmente informou
incorretamente, na Declaração de Compensação (DCOMP eletrônica) n°
17760.19786.150405.1.3.02-0811, o débito de PIS, no valor de R$ 47.117,93 (quarenta
e sete mil cento e dezessete reais e noventa e três centavos), como sendo do Período
de Apuração 03/2004, vencimento 15/04/2004, quando o correto seria PA 03/2005,
vencimento 15/04/2005.
Constatado que se tratava de erro material e no intuito de atender ao solicitado pelo
GAJ, foram feitas diversas tentativas visando corrigir o erro, ou seja, alterar o débito
para o PA e vencimento corretos (PA 03/2005, vencimento 15/04/2005), porém, o
sistema SIEFPROCESSOS não tem funcionalidade que permita a correção (fls. 16 a
28)” (fls. 76 do Processo Administrativo no 10660.902235/2008-83)”.
Isto é, a própria Receita Federal reconheceu o erro de preenchimento da DCOMP
n° 17760.19786.150405.1.3.02-0811, não havendo, a meu ver, razões para que o pedido da
Embargante não seja deferido.
Diante do exposto, acolho os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos
infringentes para sanar a omissão apontada no Acórdão no 1301-004.661 e alterar a decisão
anterior, nos seguintes termos:
DE: “Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO para homologar a compensação” (redação original do Acórdão no
1301-004.661).
PARA: “Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO para homologaras compensações e extinguindo os débitos de Cofins,
referente ao mês de fevereiro de 2005, e Contribuição ao PIS, referentes aos meses de fevereiro e
março de 2005, até o limite do direito creditório reconhecido” (redação após julgamento dos
embargos de declaração).
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.562 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901716/2008-71

(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Voto Vencedor
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Redator designado.
1.

Em que pese o bem fundamentado voto da I. Relatora, como é praxe, restou
vencida em seu entendimento, por maioria qualificada, quando dos debates procedidos nos
transcorrer da sessão de julgamento, no que pertine à atribuição de efeitos infringentes aos
embargos de declaração, como se verá.
2.

Intimada do Ac. no 1301-004.661, que deu provimento ao seu Recurso Voluntário,
a Interessada, de modo tempestivo e cumprindo com os demais requisitos de admissibilidade,
opôs os aclaratórios em questão, que foram devidamente conhecidos. Pugnou pelo fato de que
referida decisão estaria eivada de omissão, pois que teria deixado de se manifestar sobre erro de
preenchimento da Declaração de Compensação (DComp) n° 17760.19786.150405.1.3.02-0811,
na qual foi informada a utilização de crédito de saldo negativo de IRPJ para extinguir débito de
Contribuição ao PIS/Pasep referente ao período de apuração de março de 2004, quando, na
realidade, tal débito se referiria a março de 2005.
3.

A omissão foi reconhecida de modo unânime pelo colegiado, para fazer constar da
conclusão do Acórdão em comento que, dentre os débitos extintos pela homologação da
compensação, está também o referente à Contribuição ao PIS/Pasep do período de apuração de
março de 2005, e não o de março de 2004, relativo a este tributo.
4.

Todavia, entendeu a maioria qualificada da Turma que não há como conferir
efeitos infringentes aos embargos, eis que não há alteração alguma a se proceder no âmbito da
decisão recorrida.
4.1.

De logo, vê-se do Ac. no 1301-004.661 que este foi por “homologar a
compensação”, tendo o colegiado se desincumbido, de modo totalmente favorável ao
Contribuinte, de sua função regimental de “julgar recurso [...] voluntário de 1a instância [...] que
verse sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB)”, conforme art. 1o do Anexo I da Portaria MF no 343, de 2015, que
“[a]prova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e dá
outras providências”.
4.2.

Em seguida, como se lê do voto vencido, a RFB, no exercício de competência que
lhe é ínsita, conforme arts. 249, inc. I, 290, 291, 294, 295, 302 e 303, todos da Portaria ME no
284, de 2020, que “[a]prova o Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil do Ministério da Economia”, respeitantes à administração do crédito tributário – a
exonerar Turma deste Conselho de obrigação relativa ao tema, portanto –, assim se manifestou,
reconhecendo seu mister:
“Além do mais, a Embargante impetrou o Mandado de Segurança n°
2009.38.09.002954-4, objetivando a emissão da sua CND, que, como
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.562 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901716/2008-71

consta no Processo Administrativo no 10660.902235/2008-83, apensado
ao presente, “deu origem ao processo de acompanhamento n°
10660.000796/2009-27, enviado pelo GAJ-DRFBVAR, a SAORT, para
que fosse verificada a procedência ou não das alegações feitas pelo
contribuinte impetrante”. Efetuada a análise dos argumentos trazidos
pela Embargante em sede de mandado de segurança, concluiu a Receita
Federal:
‘Efetuada a análise sumária do caso, constatou-se que o interessado
realmente informou incorretamente, na Declaração de Compensação
(DCOMP eletrônica) n° 17760.19786.150405.1.3.02-0811, o débito de
PIS, no valor de R$ 47.117,93 (quarenta e sete mil cento e dezessete
reais e noventa e três centavos), como sendo do Período de Apuração
03/2004, vencimento 15/04/2004, quando o correto seria PA 03/2005,
vencimento 15/04/2005.
Constatado que se tratava de erro material e no intuito de atender ao
solicitado pelo GAJ, foram feitas diversas tentativas visando corrigir o
erro, ou seja, alterar o débito para o PA e vencimento corretos (PA
03/2005, vencimento 15/04/2005), porém, o sistema SIEFPROCESSOS
não tem funcionalidade que permita a correção (fls. 16 a 28)” (fls. 76 do
Processo Administrativo no 10660.902235/2008-83)’.
Isto é, a própria Receita Federal reconheceu o erro de preenchimento da
DCOMP n° 17760.19786.150405.1.3.02-0811, não havendo, a meu ver,
razões para que o pedido da Embargante não seja deferido” (grifou-se;
negritos do original).
CONCLUSÃO
5.

Pelo exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar a omissão apontada no Acórdão no 1301-004.661 e alterar a decisão
anterior para DAR PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO, para homologar a
compensação, extinguindo, também, o débito de Contribuição ao PIS/Pasep referente ao mês de
março de 2005, até o limite do direito creditório reconhecido.
(assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 332
DF CARF MF
Original